Tribunal: TJES
Processo: 5013778-03.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013778-03.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA KETELLIN SARTORIO DIAS

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5013778-03.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: MARCELA KETELLIN SARTORIO DIAS

EMBARGADOS: INSTITUTO AOCP E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidata excluída do sistema de cotas raciais em concurso público estadual, contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo. A embargante alega contradição na conclusão sobre a suficiência das provas (fotos e vídeos de baixa qualidade) e omissão quanto à violação ao contraditório, ampla defesa e aplicação da ADC n.º 41 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) verificar se os aclaratórios podem ser acolhidos com finalidade exclusiva de prequestionamento, sem a demonstração de vício decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a interna, caracterizada por incompatibilidade lógica entre proposições da própria decisão, o que não ocorreu no caso.

5. A conclusão sobre a desnecessidade de prova pericial é compatível com o entendimento de que a prova documental existente era suficiente para afastar a ilegalidade do ato administrativo.

6. Não há omissão quanto ao contraditório, ampla defesa ou à ADC n.º 41, pois o acórdão enfrentou expressamente tais temas ao reconhecer a regularidade do procedimento de heteroidentificação e a ausência de demonstração de ilegalidade.

7. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

8. O prequestionamento exige a presença de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

9. A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a função dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, existente entre proposições da própria decisão, e não a divergência entre o julgado e a interpretação da parte.

2. O prequestionamento exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável sua utilização para mero inconformismo.

3. O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando as provas documentais existentes são suficientes para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 01/07/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 18/04/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 04/06/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/03/2021; TJSP, Embargos de Declaração Cível 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos por
MARCELA KETELLIN SARTORIO DIAS
, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível (ID 13824663) que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial.

Em suas razões (ID 14086168), a recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido é contraditório na medida em que, ao mesmo tempo em que considerou que as fotos e vídeos apresentados tinham "baixa iluminação e baixa resolução", concluiu pela desnecessidade de produção de prova pericial.

Alega, ainda, contradição no fato de o julgado ter alcançado a "certeza" da inaptidão da candidata com base em provas de baixa qualidade, em suposta violação à ADC n.º 41 do STF.

Por fim, aponta omissão quanto à análise da violação do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a não realização da perícia inviabilizou o exame técnico necessário.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias, para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID’s 14266058 e 14218049), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pela recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INAPTIDÃO. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente seu pedido de anulação da decisão administrativa que a excluiu do sistema de cotas raciais em concurso público realizado pelo Estado do Espírito Santo. A candidata alegou que a banca examinadora utilizou critérios não previstos no edital, não fundamentou adequadamente sua decisão e impediu a apresentação de novas provas no recurso administrativo. Subsidiariamente, pleiteou a anulação da sentença para realização de perícia ou a sua convocação na ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e ilegalidade no julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a legalidade da decisão da banca examinadora que excluiu a candidata do sistema de cotas raciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o magistrado considera suficientes as provas documentais constantes dos autos, conforme os arts. 370 e 371 do CPC.

4. O controle judicial dos atos administrativos deve ser excepcional e restrito à legalidade e razoabilidade, sem adentrar no mérito administrativo, salvo quando demonstrado erro grosseiro ou violação a princípios fundamentais.

5. A decisão da banca examinadora que excluiu a candidata do sistema de cotas raciais foi fundamentada com base nos critérios fenotípicos estabelecidos no edital.

6. A candidata não apresentou provas documentais robustas que demonstrassem sua aptidão para concorrer às cotas raciais e, por conseguinte, a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

7. Inexiste previsão editalícia para apresentação de novas provas na fase recursal, devendo ser observado o princípio da vinculação ao edital.

8. A classificação da candidata na ampla concorrência deve seguir os critérios estabelecidos no edital, caso se torne definitiva a decisão sobre sua exclusão das cotas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. O controle judicial dos atos administrativos deve ser restrito à legalidade e razoabilidade, não podendo substituir a discricionariedade técnica da banca examinadora em concursos públicos.

3. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais somente pode ser anulada quando demonstrada ilegalidade manifesta ou ausência de motivação idônea do ato administrativo.

Ora, o acórdão embargado abordou expressamente as questões suscitadas, uma vez que analisou a prova documental, inclusive as fotografias e vídeos enviados pela candidata, e concluiu que, embora as imagens pudessem ter baixa resolução, estas não evidenciaram uma "flagrante ilegalidade" ou a "teratologia" do ato administrativo da banca examinadora.

Assim, ao contrário do sustentado, esta conclusão não é contraditória com a desnecessidade de prova pericial, pois o julgamento baseou-se no entendimento de que a prova já existente era suficiente para demonstrar que a autora não logrou êxito em comprovar a ilegalidade do ato, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora.

Ademais, o juiz é o destinatário da prova, e o indeferimento daquelas tidas como inúteis ou protelatórias é prerrogativa do julgador, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

A decisão também não foi omissa em relação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e à jurisprudência do STF sobre a ADC n.º 41.

O acórdão tratou da validade dos critérios de heteroidentificação e da teoria dos motivos determinantes, consignando a importância de respeito à dignidade humana e a garantia de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo, mas concluiu que a candidata não foi capaz de demonstrar a ilegalidade do ato administrativo no contexto fático-probatório dos autos.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão e contradição, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que a sua pretensão recursal seja acolhida.

Aliás, sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pela ora embargante.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2025 às 16:06:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58662812082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.